Tribunal: TJPA
Processo: 0829635-64.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829635-64.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. MÉRITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO ÍMOVEL (BASE DE CÁLCULO) MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N.º 84.739/2016. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE LEI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE
do
AGRAVO INTERNO
e
,
na parte
conhecida, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16136734) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação Declaratória e Anulatória de Lançamento Tributário.

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente, os seguintes pontos:

“Incompetência absoluta. valor de alçada inferior a sessenta salários-mínimos. competência dos juizados especiais”

“Falta de interesse de agir. ausência de resistência. RE 631.240 MG. STF”.

No mérito, aduz sobre a legalidade do Decreto Municipal por não violar os princípios da isonomia e da legalidade.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e processamento do presente agravo, satisfeitos seus requisitos de admissibilidade; A reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto, ou a colocação do feito em mesa para julgamento; O integral provimento do presente recurso de modo a reformar a decisão monocrática, e via de consequência, reformar a sentença monocrática proferida.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17154962).

É o suficiente relatório.

VOTO

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, não constatei requerimento quanto à incompetência absoluta do juízo
a quo
, nas razões do recurso de apelação. Por conseguinte, a matéria não foi enfrentada pela decisão agravada.

Como é cediço, não é cabível em sede de agravo interno, apreciação de matéria não versada anteriormente, nas razões e/ou contrarrazões da apelação.

O Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de inovação recursal o Recurso não deve ser conhecido, Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADVOGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta corte Superior, os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência pertencem ao advogado, que possui legitimidade para executar a sentença nessa parte. Precedentes. 2.
Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido nas instâncias ordinárias, por se tratar de inovação recursal
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -AgInt no REsp: 1417031 RS 2013/0371505-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2019.

Portanto, a ausência de referência a teses nas razões e/ou nas contrarrazões do Recurso de Apelação acarreta o reconhecimento da preclusão consumativa e impede sua apreciação em agravo interno, haja vista caracterizar indevida inovação recursal.
Pelo que não conheço do recurso nesse ponto.

Ademais, no que pertine a suscitação de ausência de interesse de agir decorrente da falta de prévio pedido administrativo, anoto que não merece prosperar essa alegação, tendo em mira que não se pode condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, diante de maltrato ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nas demandas que envolvem discussão relativa à descontos supostamente indevidos e lançados sob proventos de aposentadoria, não há que se falar em prévia requisição administrativa perante instituição financeira como condição para o reconhecimento do interesse de agir, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808153-05.2019.8.14.0051 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE.

REJEITADA
. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL DOTADO DOS REQUISITOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM RESTOS A PAGAR. ESCUSA DO PAGAMENTO. PROCEDIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Preliminar de falta de interesse de agir: se a parte alega existir débito em aberto por parte do ente público e este último, por sua vez, assevera que não restou comprovado o débito, tal fato caracteriza a recusa injustificada a ensejar a pretensão resistida e, via de consequência, o interesse processual da parte
. 2. Impugnação à gratuidade de justiça concedida: não tendo o impugnante trazido aos autos elemento capaz de demonstrar que a parte adversa, de fato, possua condições de arcar com as custas do processo, descabe lhe indeferir o benefício. 3. Mérito. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público, sob pena de locupletamento sem causa. 4. A ausência de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros. 5. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002861-90.2018.8.14.0121 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020).

Assim, não acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir.

MÉRITO

No que tange a alegação de legalidade da cobrança, pontuando que o Decreto 84739/2016 apenas regulamenta o artigo 14, II, ‘c’, do Código de Rendas do Município de Belém, do mesmo modo que a Decreto 36098/1999 o fez, verifico que não merece subsistir essa assertiva.

É curial assinalar que estabelece o art. 150, I, da Constituição Federal, é defeso a instituição e/ou majoração de tributo sem lei que assim estabeleça. Corrobora desse entendimento o dispositivo 97, do Código Tributário Nacional, que a seguir transcrevo:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

(...)

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Nessa perspectiva, os Municípios podem, anualmente, para fins de lançamento do IPTU, considerar o valor do imóvel atualizado em observância aos índices oficiais da correção monetária. É, para tanto, vedado ao Poder Executivo majorar as alíquotas dos impostos por meio de decreto, como observado na espécie.

Nesse sentido, para a majoração da base de cálculo do IPTU é necessário de lei municipal para esse fim, ou seja, estabelecer o aumento de sua base de cálculo.

A esse respeito, colaciona-se decisão do Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 648.245/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. –
É incompatível com a Constituição da República a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sem prévia edição de lei em sentido formal, por ser vedada a sua atualização, por ato do Poder Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. Precedentes.

(ARE 876047 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018)

Na mesma direção, decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a temática exposta:

TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária. 2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.
" 4.Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 66.849/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 14/12/2011.).

Vale, ainda, destacar decisões a esse respeito neste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). A MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU DEPENDE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL N° 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839086-84.2019.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. CASO DOS AUTOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, SEM ESPECIFICAR COMO CHEGOU AOS VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS EVIDENCIADOS. DECISUM AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800045-09.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022).

Diante desse quadro, não se pode confundir a atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração do imposto, sendo pertinente destacar que restou evidenciado que o Decreto n.º 84.739/2016 que a municipalidade procedeu com a alteração da base de cálculo do valor venal, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal, no entanto, sem observar o que leciona o Código Tributário nacional, e, consequentemente acarretou a majoração do valor do IPTU da agravada.

Nessa esteira, restou consignado pelo magistrado de origem que a redação original do Decreto Municipal 36.098/1999, esclarece os valores apontados pela lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel. Enquanto o Decreto impugnado Decreto 84.739/2016) alterou mencionada fórmula, acrescentando como variável o fator de correção referente ao valor de mercado – FCvm.

Vale transcrever a fórmula definida no Decreto Municipal 36.098/1999:

Vv = (Ac . Vu) + Vt,

Sendo as nomenclaturas definidas:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da expressão do artigo 6º.

Enquanto o atual Decreto 84.739/2016, passou o valor a ser calculado da seguinte maneira:

Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM

Sendo as nomenclaturas definidas:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V – FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado.

Presente essa moldura, dessume-se que restou escorreita a decisão guerreada ao concluir que a modificação inserta no regulamento do IPTU disse respeito à inclusão do fator de correção referente ao valor de mercado, o qual, nos termos do §2º do art. 14 do Decreto 36.098/1999 (com a novel redação conferida pelo decreto impugnado) será calculado considerando a relação entre a média dos preços praticados no mercado de imóveis e avaliações obtidas a partir das fontes de pesquisa previstas no § 3º, deste artigo, e o valor referencial constante na base cadastral do Município, o que implica em maltrato aos princípios da legalidade tributária e da isonomia
.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno e, na
parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024